Tribunal: TJPA
Processo: 0808703-75.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0808703-75.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: DEIVISON CRUZ SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENAL. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACLARATÓRIO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que confirmou a sentença condenatória em desfavor de
DEIVISON CRUZ SILVA, pelos crimes de tentativa de roubo qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo.

2. Por meio do recurso, a defesa invoca o efeito translativo da apelação, a fim de que seja analisada matéria de ordem pública, a saber, violação aos princípios da legalidade e da taxatividade, previstos no art. 1º do Código Penal.

Além disso, requer o prequestionamento da matéria para fins de eventuais manejos de recursos nas vias extraordinárias.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão,
(i)
verificar se o objeto do presente recurso se insere em uma das hipóteses legais para oposição dos embargos declaratórios; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre a matéria para fins de prequestionamento.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015:

5. O embargante pretende a modificação da decisão, trazendo à discussão matéria já debatida e enfrentada por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, cujo resultado foi contrário à sua pretensão recursal.

6. É necessário destacar que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame das questões já decididas, uma vez que sua função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no ato decisório.

7. Em relação ao prequestionamento da matéria discutida, entendo que à luz do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, poderá ser procedido de forma ficta, sem necessidade manifestação expressa por esta Corte.

IV.

Dispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJMG, Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.398143-8/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808703-75.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: DEIVISON CRUZ SILVA

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DEIVISON CRUZ SILVA, contra Acórdão de Id.
21256321
, da minha relatoria, por meio do qual neguei provimento à apelação do embargante, mantendo sua condenação à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pelos crimes de tentativa de roubo qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo, nos termos do art. 157 § 2º A, inciso I c/c art. 14, II e art. 311 e art. 69 (concurso material) todos do Código Penal.

Inconformado, o embargante alega o efeito translativo da apelação, a fim de que sejam analisadas matéria de ordem pública, como, violação aos princípios da legalidade e da taxatividade, previstos no art. 1º do Código Penal (ID-21487375).

Por conta disso, requer que seja acolhido o presente recurso, a fim de que o embargante seja absolvido.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de Declaração (ID-21780333).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Passo à análise.

Com se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão embargada.

Nas razões recursais, o embargante pretende que seja reconhecida a violação aos princípios da legalidade e da taxatividade, previstos no art. 1º do Código Penal, vez que os fatos narrados na denúncia, alinhados às provas dos autos, apontam que a placa da motocicleta usada pelo embargante foi escondida, o que tornaria a conduta atípica por não constar o verbo “esconder” no preceito primário do art. 311, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo).

Dessa forma, entende que foi realizada interpretação extensiva ao “suprimir”.

Em análise aos autos, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada, enfrentada e julgada improcedente no decorrer da decisão combatida, à unanimidade de votos pelos integrantes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do acordão abaixo transcrito (ID-21256321):

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157 §2º-A, I C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL). CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ENCOBRIR LETRA DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO IMPROVIDO.

Nessa esteira, constata-se que a matéria ventilada nos aclaratórios não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

Na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão, trazendo à discussão matéria já debatida e enfrentada por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, cujo resultado foi contrário à sua pretensão recursal.

É necessário destacar que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame das questões já decididas, uma vez que sua função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no ato decisório.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais pátrios. Certifique-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - RECURSO QUE VISA A MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Ausentes no acórdão embargado quaisquer das hipóteses descriminadas no artigo 619 do Código de Processo Penal - omissão, obscuridade, contradição, o não acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.
Não cabem embargos de declaração interpostos com o nítido propósito de se questionar o acerto da decisão, devendo eventual irresignação contra o mérito do julgamento ser discutida em via própria.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.398143-8/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025)

Portanto, não há como acolher os presentes embargos, vez que opostos com base em nítida insatisfação com o resultado do julgamento da matéria no Recurso de Apelação, em que foi adotado entendimento contrário às pretensões recursais do embargante.

Em relação ao prequestionamento requerido pela defesa do embargante, a fim de que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, entendo que à luz do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, o prequestionamento da questão suscitada poderá ser procedido de forma ficta. Vejamos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”

Por todo o exposto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/03/2025